Tribunal: TJSP
Processo: 1025583-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE DIZ

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE DIZ SUPORTADOS PELO SEGURADO, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025583-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CPFL
ENERGIA S.A., é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025583-55.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 42212
APEL.No: 1025583-55.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : CPFL ENERGIA S/A
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ : CELSO ALVES DE REZENDE
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO,
ESTA
DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR
DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA AÇÃO
REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO
DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE
DIZ SUPORTADOS PELO SEGURADO, E A SUPOSTA
OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
ADMINISTRADA PELA RECORRENTE CIRCUNSTÂNCIA
QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA
DEMANDADA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE
NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO
CAUSAL PRECEDENTES NESSE SENTIDO NECESSÁRIA
REFORMA RECURSO PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso de Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
196/202, pela qual foi julgada procedente Ação Regressiva de
Ressarcimento, esta proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS contra CPFL ENERGIA S/A, momento em que o
Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida, assim
condenando a ocupante do polo passivo ao pagamento de R$
17.760,78, para no mais arcar ainda com o pagamento dos
valores decorrentes da sucumbência, bem como com aqueles
referentes aos Honorários Advocatícios, estes por sua vez
fixados em 10% sobre o valor da condenação, o que se deu em
atenção aos termos do quanto previsto pelo artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil em vigor.
Inconformada com os termos da R. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025583-55.2019.8.26.0114 -Voto no
3
proferida, dela recorre a ocupante do polo passivo, conforme
dão conta suas razões que vem juntadas a fls. 206/217, na
busca de ter por reformados os termos constantes da R.
Sentença como proferida, pois segundo sustenta, o Juízo
deixou de dar adequado tratamento a questão como colocada em
debate no feito, uma vez que não se mostraram presentes ou
atendidos os requisitos necessários a aplicação do CDC ao
caso em exame, isso porque a recorrida não se enquadra no
conceito legal de consumidora. No mais, pediu pela improcedência do pedido inicial, pois segundo seu
entendimento, não lhe possa ser imposto o dever de indenizar,
o que se dá diante da ausência de provas suficientes que
venham a demonstrar a presença de nexo de causalidade entre
os serviços prestados, e os danos cuja recomposição é
cobrada, ressaltando que sua responsabilidade, ainda que
objetiva, não se coloca como sendo integral, principalmente
porque
não
foi
deduzido
pedido
administrativo
de
ressarcimento pelo segurado da demandante, conforme lhe
competia, o que possibilitaria a inspeção dos equipamentos
que se diz danificados, de sorte a verificar sua real
responsabilidade pelo evento narrado nos autos, isto em
atenção aos termos do quanto previsto pela Resolução
Normativa 414/10 da ANEEL, aspecto esse que coloca em xeque o
interesse processual da autora, motivo pelo qual pediu pelo
integral acolhimento de seus reclamos, com a consequente
reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, de sorte a que
venha a ser julgada improcedente a demanda como colocada em
desate nos autos, com a conseqüente aplicação da inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.
Recebido o recurso, a seguir vieram ao feito
as devidas contrarrazões (fls. 222/252), momento em que a
recorrida buscou a plena manutenção do entendimento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025583-55.2019.8.26.0114 -Voto no
4
pela R. Sentença a seu ver indevidamente hostilizada, subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já bastante debatida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, não se
mostraram minimamente adequados a
realidade como vem estampada no conjunto dos autos.
Analisando primeiramente aspecto relativo a
aplicação do teor do Código de Defesa do Consumidor na
solução da pendência em desate, ou seja, aplicação do contido
na Lei 8.078/90 ao caso em discussão, é de se dizer que,
ainda que à recorrida não se possa atribuir o título de
consumidora, se mostra perfeitamente aplicável a legislação
consumerista ao caso em testilha, uma vez que a seguradora do
polo passivo se sub-rogou, ainda que em tese, em todos os
direitos de seus segurados, o que se constitui em fato que se
mostra suficiente a autorizá-la a buscar a indenização pelos
valores eventualmente pagos a título de prêmio, o que se deu
por força de ter honrado, ao menos ao que conste, o contrato
de seguro que a vinculava a àqueles que, junto a ela,
contrataram a cobertura de seu patrimônio.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código
de Defesa do consumidor ao caso em concreto, agora se mostra
permitido passar a análise da questão de fundo propriamente
dita, assim partindo para o efetivo exame do recurso em si
considerado, sendo que nesse tocante se mostra de efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025583-55.2019.8.26.0114 -Voto no
5
rigor firmar entendimento no sentido de que comporta acolhida a
pretensão recursal deduzida pela ocupante do polo passivo da relação, esta
apresentada no sentido de ter por afastada a condenação que lhe foi imposta,
uma vez que a autora deixou de apresentar elementos que
demonstrassem a efetiva presença de nexo causal entre os
danos apontados em sua peça primeira, e os atos em tese
praticados pela ré, ao menos enquanto concessionária de
serviços públicos, haja vista que os documentos juntados a
fls.
18/41,
em verdade se tratam de documentos unilateralmente produzidos por prestadores de serviços
contratados pela própria seguradora demandante, e/ou por
segurados seus, o que leva a concluir que nada de concreto e
verdadeiramente esclarecedor foi trazido no sentido de dar
conta da existência de nexo de causalidade entre os danos
apontados, e os atos praticados pela recorrente, sendo
importante anotar também que se mostra indevida a simples
inversão dos ônus da prova no caso em análise, uma vez que
competiam à demandante os ônus da prova acerca da existência,
tanto dos danos, quanto do nexo de causalidade apontados,
fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida sub-
rogação, ainda enquanto demandante, em relação aos direitos
daqueles que contavam com sua cobertura securitária, daí
porque se mostra de pleno rigor o acolhimento do Apelo como
intentado pela concessionária de energia elétrica demandada,
de sorte a afastar a condenação equivocadamente imposta pelo
Juízo quando do sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui
tratados, cabe registrar V. Decisão, dentre tantas outras,
outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E. Corte,
o que se deu por conta do julgamento do Recurso de Apelação
no 1039792-34.2016.8.26.0114, levado a cabo aos 08 de junho
de 2017, por Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025583-55.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Nishi, que assim dispôs, e com maestria, acerca da matéria:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - APLICAÇÃO DO
ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica seja
objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre
o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente -
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que
os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações
no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por
falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral,
produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o
crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o
direito de regresso que busca satisfazer - Sem prova cabal de
que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão
da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I,
do CPC/2015 - Precedentes deste E. TJSP - SENTENÇA REFORMADA
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante
de
tais
elementos, e porque não
comprovada a presença da alegada falha na prestação do
serviço, esta que se atribui a ré, ora recorrente, ainda que
de forma superficial, de rigor se mostra o acolhimento do
inconformismo recursal apresentado, para assim se afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025583-55.2019.8.26.0114 -Voto no
7
pretensão inicialmente deduzida, uma vez que não contam os
autos com elementos que possibilitem reconhecer a obrigação
da
concessionária
de
energia
elétrica
em
indenizar
regressivamente a autora, fato que naturalmente implica na
improcedência da demanda, e por força de consequência, na
imposição a seguradora demandante de condenação ao pagamento
de custas e despesas processuais, como também a arcar com
Honorários Advocatícios, estes que se mantém em percentual
equivalente a 10% sobre o valor atribuído a causa, o que se
dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo art. 85,
e §§s do CPC em vigor.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao
recurso, nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator